Tribunal: TJDFT
Processo: 0715325-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. FATURAS. VALORES. ÔNUS DA PROVA.
I – As faturas acompanhadas dos documentos intitulados “espelhos da fatura”, nos quais constam o nome dos pacientes atendidos, matrícula, período do atendimento, valor e vencimento, comprovam a efetiva prestação do serviço, nos termos do contrato entabulado entre as partes.
II - Caberia à apelante-ré demonstrar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito vindicado na ação de cobrança, art. 373, inc. II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não acostou nenhum documento comprobatório do efetivo descumprimento pelo apelado-autor das exigências previstas contratualmente nem de qualquer glosa nos valores faturados ou comprovantes de quitação dos débitos existentes.
III – Apelação conhecida e desprovida.